Tribunal: TJES
Processo: 0012563-24.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação
Data de julgamento: 2023-10-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012563-24.2020.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GABRIEL DE ASSIS VIVALDI
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Inviável a acolhimento da pretensão absolutória, em relação ao crime de corrupção (art. 180, caput, do CP), uma vez que a materialidade restou estampada pelo auto de apreensão, boletim unificado e auto de restituição, assim como a autoria, pois as testemunhas, agentes da guarda municipal, relataram que, realizada a consulta acerca do aparelho celular apreendido com o acusado, constatou-se que era produto de furto e roubo.

2. Reconhecida a autoria e a materialidade do crime de receptação dolosa (art. 180, caput, do CP), não subsiste o pedido defensivo de desclassificação, para modalidade culposa (art. 180, § 3º, do CP), até porque, o acusado não comprovou a sua aquisição regular, ônus que lhe incumbia. Precedente do STJ.

3. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0012563-24.2020.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GABRIEL DE ASSIS VIVALDI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação, interposto por

GABRIEL DE ASSIS VIVALDI

contra a sentença (fls. 66/68-VERSO) proferida pela MMª. Juíza de Direito da 6ª Vara Criminal de Vila Velha/ES que, julgou procedente a denúncia, condenando-o pela prática do crime de receptação (art. 180, caput, do CP), às penas de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 11 (onze) dias-multa.

Em razões recursais (fls. 81/83-verso), a defesa pugna, em síntese, pela absolvição do réu, por ausência de provas, ou a sua desclassificação, para a modalidade culposa (art. 180, § 3º, do CP).

Em relação ao fato, narra a denúncia que, no dia 13 de setembro de 2020, no bairro Alvorada, em Vila Velha-ES, agentes da guarda municipal abordaram o acusado GABRIEL, e em revista pessoal, foi encontrado um aparelho celular marca SAMSUNG, cujo IMEI, ao ser verificado, havia uma ocorrência com restrição de roubo, conforme boletim unificado nº 30400327.

Em relação ao pedido absolutório, verifico que a materialidade restou estampada, pelo auto de apreensão (fls. 13), boletim unificado (fls. 14/19) e auto de restituição (fls. 27).

Por sua vez, a autoria também está comprovada, pois a testemunha agente da guarda municipal GEORGE WILDNE FREITAS DA SILVA (mídia de fls. 65), quando ouvido em Juízo, relatou que abordou o acusado e encontrou o aparelho celular, oportunidade em que consultou o IMEI, verificando a existência de restrição.

De igual modo, o guarda municipal THIAGO VENDRAMINI BARRETO (mídia de fls. 65), em seu depoimento judicial, disse que procedeu com a abordagem do réu, e quando feita a consulta acerca do celular encontrado, constatou-se que era produto de furto e roubo.

Destarte, a versão dos agentes da guarda municipal não pode ser desprezada, eis que coerente com a prova contida nos autos, sendo certo que a simples negativa de autoria, por parte do acusado, não é suficiente para desmerecer o convincente e harmônico depoimento colhido. Nesse sentido, já decidiu o STJ:

“(...) 1.
O depoimento do policial responsável pela prisão em flagrante é considerado meio de prova idôneo para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
(...)” (grifo nosso)

(AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.215.865/SC,
relator Ministro Ribeiro Dantas
, Quinta Turma,
julgado em 14/3/2023
, DJe de 17/3/2023.)

Registro, ainda, que em seu interrogatório na fase judicial (mídia de fls. 65), o acusado relatou que adquiriu o aparelho celular, na feira do Aribiri, em Vila Velha, por R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), e que não recebeu a sua documentação, discorrendo, também, que na loja custaria R$ 600,00 (seiscentos reais).

Desta forma, deve ser mantida a condenação do acusado, já que evidente o seu dolo, pois tinha conhecimento da origem ilícita do bem, já que adquiriu o aparelho celular por um preço bem abaixo do mercado, deixando de exigir a documentação necessária.

Por fim, uma vez reconhecida a autoria e a materialidade do crime de receptação dolosa (art. 180, caput, do CP), não subsiste o pedido defensivo de desclassificação, para modalidade culposa (art. 180, § 3º, do CP), até porque, o acusado não comprovou a sua aquisição regular, ônus que lhe incumbia, conforme pacífico entendimento do STJ (AgRg no HC n. 745.259/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 28/4/2023).

Ante o exposto, na esteira do entendimento da Procuradoria de Justiça (id 5239527),
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o e. Relator nos termos do voto proferido.